Tribunal: CARF
Processo: 13738.000294/2008-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13738.000294/2008-62
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.169 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
ANTONIO CARLOS DE SOUZA ASTH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

1. Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra a Notificação de
Lançamento de fls. 12/16, resultante de alterações na Declaração de Ajuste Anual,
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, que implicou apuração de imposto
suplementar de R$ 9.586,44, acrescido de multa de ofício e juros legais, em face da
constatação da infração de dedução indevida de livro caixa, no valor tributável de R$
40.654,00, conforme descrição dos fatos, às fls. 12, transcrita abaixo:
Dedução Indevida de Despesas de Livro Caixa.
De acordo com a legislação em vigor, somente pode deduzir despesas escrituradas em
Livro-Caixa, o contribuinte que receber rendimentos do trabalho não-assalariado, o
titular de serviços notariais e de registro e o leiloeiro.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000294/2008-62
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000294/2008-62

Em razão de o contribuinte ter declarado apenas Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica com vínculo empregatício, está sendo glosado o valor de R$ 40.654,00
informado a título de Livro Caixa, indevidamente deduzido. (grifou-se)
2. Regularmente notificado, em 13/11/2007, AR às fls. 301, o interessado apresentou
impugnação (fls. 08/11), recepcionada na unidade local da SRFB em 04/12/2007,
alegando, em suma, que os rendimentos informados na DIRPF em referência decorrem
da atividade de Técnico em Contabilidade, exercida na qualidade de profissional liberal
– autônomo, conforme comprova Alvará de fls. 19. Junta aos autos, ainda, o relatório de
fls. 29/37, a título de comprovação das despesas escrituradas em Livro Caixa,
necessárias à referida atividade.
3. Às fls. 49, diligência determinada pela autoridade julgadora, para que o interessado
comprovasse as despesas deduzidas a título de livro caixa, mediante apresentação de
documentos autenticados; bem como comprovasse a natureza jurídica dos rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas, informados na DIRPF 2005. Em consequência, vieram
aos autos os documentos de fls. 54/300.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LIVRO CAIXA. DEDUÇÃO.
A regular escrituração do livro-caixa, contendo a indicação das receitas e despesas da
atividade, é condição indispensável para que se possa pleitear, de forma válida, a
dedução dessas despesas da base de cálculo do imposto, no ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/05/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 08/06/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas escrituradas no livro caixa estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida de livro caixa, no valor de R$ 40.654,00.
Do Mérito
A decisão anterior decidiu por manter o lançamento (e-fls. 62/63), pelos seguintes
motivos:
6. Com efeito, a defesa juntou aos autos planilhas, a título de comprovação da
escrituração de livro-caixa (fls. 93, 97/111, 123, 139, 153, 166, 180, 198, 214, 232, 246,
263, 282), que veiculam, exclusivamente, despesas, não havendo nesses documentos os
registros das receitas da atividade, a autorizar a correspectiva dedução das despesas
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.169 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000294/2008-62

incorridas. Do exposto, com fundamento nas disposições dos artigos 75 e 76 do Decreto
no 3.000, de 1999, mantém-se a infração de dedução indevida de livro caixa.
Com sua peça inicial o interessado juntou aos autos contratos, alvará de licença,
balancete, comprovantes de rendimento, recibos, faturas e notas fiscais (e-fls. 17/41 e 60/300).
Neste recurso voluntário, reapresenta parte dos documentos juntados inicialmente
e adiciona livro caixa (e-fls. 322/413), contendo a escrituração das receitas e despesas do ano-
calendário de 2004.
Da Proposta de Diligência
Considerando a desproporcionalidade entre o volume de documentos constante
dos autos a serem avaliados por este relator e o tempo disponibilizado para a sua completa
análise.
Considerando, ainda, que a Unidade de Origem certamente dispõe de corpo de
servidores com melhor expertise na matéria.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
1) Analise de todos os documentos juntados pelo interessado durante esta lide
administrativa;
2) Intimação do contribuinte para esclarecimentos adicionais, caso entenda
necessário; e
3) Elaboração de informação fiscal conclusiva acerca desta infração, após a
avaliação das alegações recursais e dos documentos apresentados, a fim de subsidiar a decisão a
ser tomada por este colegiado.
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 417
DF CARF MF
Original